Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que não conhecera do agravo, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e porque não se divisara dúvida objetiva, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como apelação, e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração aviado pela agravante. Quanto ao mais, prossiga-se na forma fixada pela decisão antecedente. I. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator